Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
GABINETE 4
RECURSO INOMINADO N.° 1003753-88.2025.8.11.0001
Recurso Cível Inominado n.° 1003753-88.2025.8.11.0001
Recorrente: Luziney Bom Despacho Pedroso
Recorrida: ÁGUAS CUIABA S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA COM DEMORA DEMASIADA NO RESTABELECIMENTO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de falha na prestação de serviço por suspensão devida de água por inadimplemento, contudo, com demasiada demora no restabelecimento do serviço após o adimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar a licitude da demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de água e o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária apresenta justificativa para a suspensão dos serviços, contudo, o prazo para restabelecimento ultrapassou a previsão normativa, sem que houvesse comprovação do fato ensejador da mora, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
A demora demasiada para o restabelecimento do serviço de água configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica o reconhecimento de danos morais, na modalidade in re ipsa.
O valor da indenização deve ser fixado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço de fornecimento de água com a demora injustificada para o restabelecimento configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 362.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003753-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LUZINEY BOM DESPACHO PEDROSO - CPF: 040.091.301-13 (RECORRENTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), IGUA SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 15.122.800/0001-52 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025